Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723293-49.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS GOMES DE BRITO, DURVAL FRANCISCO DOURADO, EDGAR RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOMINGOS GOMES DE BRITO, DURVAL FRANCISCO DOURADO e EDGAR RODRIGUES ROCHA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER: “Trata-se de cumprimento de sentença manejado pelo DER/DF contra DOMINGOS GOMES DE BRITO, DURVAL FRANCISCO DOURADO e EDGAR RODRIGUES DA ROCHA, visando a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes da sentença proferida, Id 169835919, que julgou parcialmente procedente os pedidos do embargante DER. Intimados, os executados apresentaram impugnação, Id 184590169, requerendo: a) a concessão do benefício da gratuidade de justiça; b) a declaração de inexequibilidade da obrigação, tendo em vista que os valores a serem pagos aos exequentes nos Autos 0009972-59.1999.8.07.0001, ainda estão em fase de liquidação e não se sabe qual o valor exato da sucumbência sofrida pelos executados; e c) a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, em razão de haver nítido excesso de execução quanto ao débito exequendo, tendo em vista não ser possível, no presente momento, apurar qual o valor exato da sucumbência total dos autos. Em resposta à impugnação, Id 185953603, o DER afirma, dentre outras questões, que a fase executiva foi instaurada apenas contra DOMINGOS GOMES DE BRITO, DURVAL FRANCISCO DOURADO e EDGAR RODRIGUES ROCHA, tendo em vista que foram excluídos da execução à ocasião do julgamento da Apelação pelo e. TJDFT (ID 169835939, pág. 13), por considerar que eles não possuíam crédito apto à execução. Seguidamente, foi proferida decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada para: a) Rejeitar a alegação de inexequibilidade do valor dos honorários sucumbenciais e reajustar o quantum devido a esse título em razão de sua expressividade, considerando que o valor exequendo implicaria num crédito de honorários equivalente ao valor principal reconhecido na demanda; b) Determinar a juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada pelos executados; c) Indeferir o efeito suspensivo requerido. Sobreveio o recurso de Embargos de Declaração pelos executados, Id 189338445, onde sustentam que a Decisão que julgou a impugnação é contraditória, posto que não é possível aferir se os honorários deverão recair sobre o exato valor que as partes deveriam receber relacionada a presente demanda, ou se a base de cálculos deverá ser o excesso entre o valor anteriormente pretendido e o montante fixado nos embargos à execução. Foram opostos Embargos de Declaração também pelo DER, alegando omissão na referida Decisão, porquanto, ao alterar a base de cálculo da verba honorária, não se manifestou quanto aos limites do título executivo judicial, sendo que sua inobservância acarretaria ofensa à coisa julgada, Id 189421113. Proferida decisão no Id 193494598, a qual negou provimento aos Embargos das partes. Por fim, juntada manifestação dos executados na qual requereram o chamamento do feito à ordem, em razão da alteração da base de cálculo referente aos valores a serem executados pelo DER a título de honorários sucumbenciais, Id 195567362. É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Analisando detidamente os autos, verifica-se, de fato, que a decisão de Id 187820110 foi omissa e os argumentos apontados pelo Distrito Federal na petição de Id 185953603 merecem guarida. É que conforme se extrai do julgamento do Agravo Interno, Id 169836078, a base de cálculo arbitrada para apuração dos valores a título de honorários de sucumbência, já restou devidamente debatida e decidida nos autos pelo Eg. Tribunal de Justiça: Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por abordar controvérsia de caráter repetitivo. Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Razão não assiste aos agravantes. No caso concreto, o tema que ensejou a aplicação do regime dos repetitivos diz respeito à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076). A ementa do paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente deescolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DEPROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022) (g.n.). Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto condutor, da lavra do Ministro Og Fernandes: (...) O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. No ponto, transcreve-se trecho da manifestação do INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL – IBDP: Assim, sob a égide do atual CPC, a fixação de honorários por apreciação equitativa passou a ser excepcional, apenas para casos de valor inestimável ou irrisório. E, nos termos do parágrafo único do art. 140 do próprio CPC, “o juiz decidirá por equidade nos casos previstos em lei”. O parágrafo único do art. 140 do CPC contém uma norma de habilitação, assim denominada por habilitar o órgão para o exercício de uma função específica e tipificada. É norma que contém uma atribuição de poder. Toda atribuição de poder ou de competência representa, a um só tempo, uma autorização e uma limitação. Quem age sem autorização normativa transgride a norma, produzindo ato contrário ao direito. Enfim, a norma autoriza a decisão por equidade e, ao mesmo tempo, impõe uma limitação, no sentido de que, quando não autorizado expressamente, o uso da equidade está expressamente vedado. No caso dos honorários de sucumbência, sua fixação por equidade só está autorizada quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Não se autoriza seu uso para os casos de valores muito altos ou expressivos. Na verdade, em tais casos, justamente por não estar autorizado, está vedado o uso da equidade. (grifou-se). (...) Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. O entendimento adotado pela Quarta Turma Cível deste TJDFT coincide com a mencionada tese sedimentada pelo STJ. Senão, vejamos (ID 21102929): (...) O acórdão realmente padece de omissão quanto à majoração da verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Isto posto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para majorar em 20% os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do Embargante. No bojo da sentença mencionada pela turma julgadora, restou assentado que (ID 11225227): (...) Em face da condenação recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre os valores os quais as partes restaram sucumbentes, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o acórdão vergastado, em estrita sintonia com o precedente, não se valeu do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, uma vez não constatado o proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, ou o valor da causa muito baixo, não podendo o elevado montante da condenação, por si só, justificar a adoção de preceito diverso daquele previsto em lei. Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso especial (artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC), tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia. No mais, importa registrar que a observância do regime dos repetitivos, sob o ajuste do Tema 1.076, deu-se em cumprimento à determinação do próprio STJ (ID 33818362). E, uma vez definido os contornos da tese, este Tribunal de origem, em submissão à sistemática disposta no CPC, procedeu à nova analise do inconformismo à luz da orientação da Corte Superior (artigo 1.040, inciso I, do CPC). Em verdade, vislumbra-se, que a pretensão da parte agravante é rediscutir o mérito da causa invocando matéria já esgotada por este Tribunal, providência incompatível com a via estreita do agravo interno. Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Observe-se, ainda, que os recursos interpostos contra a decisão acima transcrita não foram conhecidos, tendo trânsito em julgado ocorrido em 24/08/2023, conforme certificado no Id 169836156. Diante do exposto, considerando que tal questão foi alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, reconsidero a decisão de Id 193494598 para acolher os Embargos de Declaração interpostos pelo DER, atribuindo-lhes efeito modificativo, e rejeitar a impugnação apresentada, Id 184590169, devendo o presente cumprimento de sentença prosseguir nos termos delineados na petição inicial. Condeno os executados em honorários sucumbenciais (fase executória), os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) do valor do crédito referente a cada executado. Prossiga-se nos termos da decisão de Id 177112739.” Os Agravantes sustentam (i) que preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) que os honorários advocatícios foram fixados em percentual “sobre os valores os quais as partes restaram sucumbentes”; (iii) que o cumprimento de sentença foi requerido “sem que houvesse a precisa apuração do valor devido”; (iv) que “por ora, não se faz possível calcular o valor devido ao DER a título de honorários sucumbenciais, pois necessário se faz aguardar o deslinde do processo n. 0009972-59.1999.8.07.0001, para verificar qual valor será efetivamente destinado aos exequentes e determinar a base de cálculo da verba honorária”; (v) que “é imprescindível a conclusão da liquidação do julgado para fins de apuração do valor devido a cada um dos Exequentes”; (vi) que “a fixação da verba honorária sucumbencial foi realizada com base em todo valor executado, o que implica num crédito de honorários quase que equivalente ao reconhecido na demanda, caracterizando o enriquecimento sem causa do Ente Público”; (vii) que “a remuneração estabelecida a título de sucumbência deve ser proporcional ao trabalho realizado pelos procuradores do DER, não havendo que se falar em cálculo sob percentual do valor proveito econômico, pois a hipótese não se adequa ao caso”; (viii) que “imperioso se faz o reajuste do quantum, devendo este obedecer o §8o do art. 85 do CPC, através de uma interpretação extensiva, que é a hipótese que mais se amolda ao caso em questão”; e (ix) que “poderão sofrer expropriação patrimonial indevida mesmo havendo a evidente possibilidade de que o valor executado seja considerado como inexequível, como requerido nas preliminares deste recurso”. Concluem pela “CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA”, pela “INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO” e pela “DESPROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NECESSÁRIO REAJUSTE DO QUANTUM”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça e para que “seja declarada nula a decisão que recebeu o cumprimento de sentença do DER, tendo em vista a inexequibilidade do título”, ou, alternativamente, para “reajustar o quantum relativo aos honorários sucumbenciais, os quais deverão ser fixados de maneira equitativa”. Preparo recolhido (IDs 60005157 e 60005158). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque induz preclusão lógica o recolhimento do preparo do recurso pela parte que requereu a gratuidade de justiça. Seja como for, a gratuidade de justiça requerida e concedida depois do trânsito em julgado não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. Segundo, porque, se o valor da condenação pode ser obtido por simples cálculos aritméticos, o início da etapa de cumprimento de sentença não fica adstrito a nenhum tipo de procedimento liquidatório, segundo a inteligência do artigo 509, § 2o, da Lei Processual Civil. Essa, a primeira vista, é a hipótese dos autos, consoante se verifica do cumprimento de sentença intentado pelo Agravado nos autos de origem (IDs 176931545, 176931546 e 176931547). Terceiro, porque não os honorários de sucumbência não podem ser revistos na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista o óbice da coisa julgada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator